Tribunal: TJES
Processo: 5004564-65.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004564-65.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KIOSHI SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004564-65.2020.8.08.0024

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: KIOSHI SERVIÇOS LTDA EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Ordinária informando que possui plano empresarial com 48 linhas e, ao tentar cancelar parte de seus números, tomou conhecimento que houve renovação automática da cláusula de fidelidade, o que acarretaria a incidência de multa. Busca com a presente ação a declaração de nulidade da cláusula de renovação automática, bem como o cancelamento de qualquer apontamento junto ao SPC/SERASA. Não apresentou contrarrazões (id. 6649020). 2. Tese da parte requerida: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que a cobrança decorreu de livre manifestação em contrato, não havendo qualquer ilegalidade. Em sede recursal, informa que a empresa autora pretende apenas se arrepender de um acordo anteriormente firmado, não havendo qualquer ato ilícito. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a nulidade das cláusulas contratuais referentes à renovação automática de fidelização (contratos nº 8344590 e 82972253, referentes às contas nº 0120617026, 0299856946 e 0354255681), devendo abster-se a Ré de aplicar multa rescisória em desfavor da Requerente em caso de rompimento dos contratos objetos desta demanda, ressalvada hipótese de efetiva pactuação entre as partes com disposição de novo período de fidelização, em estrita observância aos requisitos do art. 57 e seguintes da Res. 632/2014 da ANATEL”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, por ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando estamos diante de empresas que firmam contratos com o intuito de ampliar o capital de giro ou fomentar sua atividade negocial não poderia ser aplicado o CDC (teoria finalista) – vide AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015; TJES, Classe: Apelação, 47120052791, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016. Contudo, a mesma Corte Superior “tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência” (REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015). Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade. Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC ao caso, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da empresa autora, gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidor strictu sensu. A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Como bem delineado nos autos, o prazo inicial de fidelidade referente aos contratos 8344590 e 82972253 já havia expirado (24 meses), sendo que a recorrente se valeu de uma cláusula genérica acerca da renovação automática do contrato sem se atentar para a necessidade de ofertar à recorrida novo prazo de fidelização com ofertas mais vantajosas que suas concorrentes, a teor do art. 57, §§ 2º, 3º e 4º da Resolução 632/2014 da ANATEL. Assim, não havendo anuência expressa da empresa autora, tenho que a r. sentença foi acertada em declarar a nulidade da cláusula relativa à fidelização automática dos contratos 8344590 e 82972253, bem como a abstenção de efetuar qualquer cobrança relativa. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas. Honorários indevidos, considerando a não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.